Tribunal: TJMT
Processo: 1011598-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1011598-53.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CLÁUDIA/MT.
Impetrante: Defensoria Pública – Dr. Guilherme Ribeiro Rigon
Paciente: Angelita Pereira
Tem-se habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Angelita Pereira, supostamente submetida a constrangimento ilegal atribuído ao juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição por prisão domiciliar formulado em prol da paciente, acusada da prática do crime descrito no art. 155, § 4o, I, II e IV, do Código Penal.
Realça a impetrante que o município de Colíder/MT, onde a paciente se encontra segregada, já conta com 06 (seis) casos confirmados de infecção pelo Covid-19 (Coronavírus) e 26 (vinte e seis) casos suspeitos, sendo que a unidade prisional em que a paciente está reclusa apresenta taxa de superlotação carcerária.
Salienta que, à luz da Recomendação n. 62/2020 e da Lei Federal n. 13.979/2020, o sistema penitenciário brasileiro merece olhar atento das autoridades públicas, pois se trata de população numerosa, com alto índice de aglomeração e em péssimas condições sanitárias e de acesso à saúde.
Nesse contexto, aduz que, na hipótese, tem-se em perspectiva imputação da prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa e que a paciente integra o denominado “grupo de risco”, porquanto sofre de graves problemas cardíacos.
Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou substituída por medidas cautelares diversas ou, ainda, pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.
Após examinar os elementos de convicção acostados, constata-se, em cognição sumária, o constrangimento ilegal apontado na inicial.
Extrai-se que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública por haver o juízo a quo constatado a reiteração delitiva da paciente, quem, segundo consta na decisão, “possui vasto histórico de prática de delitos, sendo em sua maioria crimes contra o patrimônio, em que pese seja usuária de drogas, tendo feito tratamento para a drogadição várias vezes, mas ao que parece sem ter surtido efeito” (sic, id. 44535468).
Requerida a reanálise acerca da pertinência da custódia em razão da superveniência da pandemia causada pelo Coronavírus e da condição de cardiopata da paciente, a prisão preventiva foi mantida, consignando a magistrada que a paciente não integraria o “grupo de risco” e que não há notícia de quadro de infecção na unidade prisional em que se encontra segregada (id. 44535470).
Pois bem. Vê-se que o fundamento suscitado pelo juízo apontado como coator para a decretação da prisão preventiva (reiteração delitiva) autoriza a adoção de medida cautelar no caso. Sucede que a documentação acostada ao presente habeas revela que a paciente possui cardiopatia severa e que, no momento, reclama cuidados especiais.
De fato, extrai-se do Laudo Médico, datado de 13/03/2020, que a paciente “apresenta edema generalizado (anasarca) + sintomas de insuficiência cardíaca. Eletrocardiograma com alterações significativas. Necessidade de internação hospitalar para estabilização do quadro clínico” (id. 44535462).
A Recomendação n. 62/2020 do CNJ, que propõe “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional”, conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, dentre outras hipóteses, os casos de pessoas que se enquadrem no grupo de risco, de presos em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade e de prisões preventivas relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Ora, ao contrário do que consta na decisão ora combatida, verifica-se, à luz da documentação coligida, que a paciente integra o denominado “grupo de risco” no contexto da pandemia do Covid-19, porquanto amplamente noticiado que pessoas que já tiveram problema cardíaco ou que sofrem insuficiência cardíaca têm predisposição para desenvolver a forma grave da doença causada pelo Coronavírus.
Demais disso, constata-se que a paciente é dependente química e os registros criminais anteriores, ao que parece, são relacionados ao vício, não se podendo olvidar que a imputação que ensejou a prisão preventiva em análise refere-se à suposta prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa (furto qualificado), fatores que, a princípio, relativizam a aventada periculosidade social da paciente.
Registre-se, ainda, que, embora não haja indicativo de caso de infecção no estabelecimento em que a paciente se encontra segregada, ressai, de outro lado, a informação de que se trata de unidade prisional com possível quadro de superlotação, conjuntura que autoriza a adoção de medidas preventivas no caso, dada as peculiaridade acima destacadas.
Oportuno salientar o Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, consoante reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF), o que reafirma a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, delineadas no art. 319 do CPP.
Nesse contexto, examinado a documentação juntada à luz de um juízo de proporcionalidade, tem-se, sob cognição sumária, que outras medidas cautelares, notadamente a proibição de ausentar-se da Comarca e o recolhimento domiciliar noturno (art. 319, IV e V, do CPP), revelam-se, em princípio, suficientes para se evitar a prática de infrações penais, além de mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais da paciente, sem prejuízo de outras medidas serem impostas pelo juízo a quo.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para revogar a prisão preventiva de Angelita Pereira, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares descritas no art. 319, incisos IV e V, do CPP, sem prejuízo de outras medidas serem impostas ao crivo do juízo a quo.
Oficie-se à autoridade judiciária de primeira instância, determinando-se que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor da beneficiária, observadas as cautelas de praxe.
Advirta-se à paciente que o descumprimento injustificado das referidas medidas poderá resultar o imediato restabelecimento da prisão preventiva.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 02 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada